Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos dos Santos Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 114374469 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de FVW Veículos Eireli e Banco Bradesco Financiamentos S.A., processo 0703216-84.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO. A decisão agravada foi proferida de acordo com os seguintes fundamentos: (...) Da análise dos autos, verifica-se que os réus possuem sede em Águas Lindas de Goiás e São Paulo e o autor domicílio em Águas Lindas de Goiás. 5. Dispõe o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor que a ação movida pelo consumidor em desfavor do fornecedor de produtos e serviços pode ser ajuizada em seu domicílio: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 6. Preceitua o artigo 46 do CPC, por sua vez, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 7. Depreende-se das hipóteses legais acima que a pretensão posta pelo autor a estas não se amolda, a impedir o processamento do feito por este Juízo. 8. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 9. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 10. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 11. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio do autor, ante a natureza da relação consumerista verificada na espécie. (...) 13. Assim, declino, de ofício, de minha competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados do para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. (...) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32353898, pp. 1-9), preliminarmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. Diz que deixou de efetuar o preparo, porque postula pela concessão das benesses da gratuidade de justiça, conforme assegura a Lei 1.060/50 e o art. 99 do CPC, uma vez que o pedido também pode ser formulado em recurso. Fundamenta seu pedido afirmando que na excepcional situação de endividamento em que se encontra, o custeio das despesas processuais e, eventualmente, o ônus de sucumbência (honorários advocatícios) poderiam comprometer severamente a sua condição financeira e de sua família. Assevera que acostou a declaração de hipossuficiência (Id 114372266 do processo de referência) e os últimos três contracheques e comprovantes das despesas mensais (Id 114372265 do processo de referência). Aduz ser pintor e receber mensalmente, em média, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Comprova, pela documentação acostada aos autos, o comprometimento da integralidade de sua renda com o pagamento do financiamento do veículo, objeto da demanda (R$ 788,19) e da sua residência (R$ 565,21), bem como com as despesas ordinárias, tais como alimentação, lazer, higiene pessoal etc. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Cita jurisprudência. Alega também que tal entendimento encontra-se assentado no âmbito da Jurisprudência do TJDFT sendo, inclusive, fixado como um dos temas de pesquisa no sítio oficial na data de 4/8/2021. Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, porquanto, declinou da competência territorial em caso de consumidor que reside em outro Estado, mas possui domicílio profissional há 4 (quatro) anos em Brasília – DF. Assinala que não podia o juízo declinar de ofício de sua competência, porque se trata de ação com relação consumerista. Sustenta que a eleição do foro de Brasília não foi aleatória, mas em razão de ser a comarca onde o autor trabalha, de segunda-feira a sábado, há 4 (quatro) anos. Portanto, foi escolhida para fazer valer o princípio da facilitação da defesa do consumidor, insculpido no art. 6o inciso VIII, do CDC. Diz que existem precedentes idênticos aos do presente caso. Afirma que o TJDFT já reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação consumerista em foro diverso do domicílio do réu e do autor nos casos em que o consumidor, residente do entorno, possui uma vida ativa no Distrito Federal. Cita julgados e o enunciado da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Ressalta que a matéria virou até jurisprudência em temas, na categoria “CDC na visão do TJDFT”. Conclui que o requisito imprescindível para ajuizamento da ação em foro diverso das hipóteses estabelecidas expressamente pelo CDC e CPC é a comprovação de que a sua eleição não é aleatória e trará benefícios para o consumidor. Afirma a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o Eminente Relator conheça e conceda a tutela antecipada recursal, para: a.1) comunicar-se ao Douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília a necessidade de se suspender a eficácia da Decisão Interlocutória de ID no 114374469 ante a sua nulidade; a.2) conceder-se, ainda em sede liminar, as benesses de gratuidade de justiça ao Agravante, haja vista que a documentação em anexo, juntamente com àquelas já juntadas nos autos originários, comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira e coadunam para o preenchimento dos pressupostos de sua concessão; a.3) determinar-se que o feito tramite perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília até o julgamento de mérito deste recurso. b) No mérito, a procedência total deste Agravo de Instrumento para que, ao final, seja cassada integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo, fixando-se a competência da 17a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento da lide. c) que o Órgão Julgador responsável por apreciar e julgar o mérito do presente Agravo de Instrumento, proceda com a confirmação da tutela antecipada recursal, se esta for concedida. d) A intimação pessoal do agravado, por carta com aviso de recebimento, ante a ausência de procurador constituído nos autos, consoante disposições do Art. 1.019 do CPC/15. legal (SIC), para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; Foi proferida decisão por esta relatoria indeferindo a gratuidade de justiça ao agravante e determinando o recolhimento do preparo recursal (Id 32528949). Petição do agravante ao Id 32601581 por meio da qual comunica sua desistência do pedido de gratuidade recursal e colaciona a guia de preparo (Ids 32611664, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Do juízo de admissibilidade do agravo de instrumento Em relação ao cabimento do presente agravo, registro, inicialmente, que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese assim disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, situada em localidade diversa da escolhida pelo autor/agravante para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora da admissão do recurso, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Admito, portanto, o processamento do presente agravo de instrumento. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Verifico do processo de referência, processo n. 0703216-84.2022.8.07.0001, que o agravante propôs ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais em desfavor de FVW Veículos Eireli e Banco Bradesco Financiamentos S.A. em decorrência de vícios ocultos no veículo GM/Chevrolet Captiva Placa NJP-2188, renavam 00116747358, adquirido da primeira agravada por meio de permuta de veículo do agravante e financiamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) junto ao Banco Bradesco, ora agravado. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, salvo prova em contrário, como consumidor se qualifica o adquirente, estando na condição de fornecedores a revendedora e o agente financeiro. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC. Pois bem. Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II[1] e do art. 22, I[2], ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o[3] do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. O art. 46, caput, do CPC prevê que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e, em relação a lide que tem por base direito real sobre imóvel, o foro da situação da coisa, nos termos do art. 47, caput, do mesmo Código. Além disso, dispõe referido Código que é competente o juízo do foro do lugar em que está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou em que a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, “a” e “d). É certo que o requerente, como consumidor, propôs demanda fundada em direito pessoal (Id 114369041 do processo de referência). Ele pode propor a demanda no foro em que está domiciliado, no de eleição ou no qual está estabelecida a pessoa jurídica contra a qual litiga, segundo as regras processuais ordinariamente aplicadas ao caso concreto. A opção pelo ajuizamento da lide em foro diverso daqueles ordinariamente previstos pode ser obstada, porque a observâncias das normas processuais definidoras da competência do juízo são passíveis de controle pelo órgão jurisdicional, porque dizem respeito à legitimidade da sua atuação. O agravante, como consumidor, não pode, validamente, ignorar o critério legal, quando a escolha recair sobre foro que não seja ordinariamente competente, porque a opção seria inválida. Em regra, o domicílio da pessoa natural é o local de sua residência, nos termos do art. 70 do Código Civil. O local de trabalho de uma pessoa natural também pode ser considerado domicílio, mas para as obrigações relacionadas à atividade profissional, em consonância com o art. 72, caput, do Código Civil. A escolha do juízo, evidentemente, não pode ser aleatória, sob pena de afronta às regras de competência. A opção pelo foro em que situado o local de trabalho, que seria ordinariamente competente para as demandas relacionadas à atividade profissional desenvolvida, não se mostra possível para outras demandas, a exemplo da debatida neste recurso, porque nenhuma relação guarda com a atividade laboral da recorrente. A escolha do foro pelo agravante foi aleatória, porque o foro do local de trabalho não é competente para demandas que não tenham relação com a atividade laboral exercida. A facilitação da defesa dos direitos do agravante como consumidora em juízo e a garantia do acesso ao Poder Judiciário não ocorrem fora das situações legalmente previstas de distribuição de competência, notadamente em relação de consumo, em que a competência territorial não é relativa, mas absoluta. A comodidade de a agravante trabalhar em Brasília/DF e de o seu advogado aqui se encontrar profissionalmente estabelecido não permitem considerar, isoladamente, maior facilitação de sua defesa em juízo, porque a ausência ao trabalho para algum ato de instrução processual seria inevitável. Os atos processuais em audiência são agendados para realização durante o horário do expediente forense, que coincide com o de labor da recorrente. Desse modo, inegável que ela necessitará se afastar do trabalho para comparecer ao ato judicial de instrução que venha a ser designado. Não há demonstração de que a tramitação da demanda no juízo cível competente da Comarca de Águas Lindas de Goiás dificultará o acesso do agravante à defesa de seus interesses em juízo. Eventual apelação em caso de insucesso na demanda será julgada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, mas isso não é motivo para o reconhecimento de óbice para o acesso à Justiça, notadamente quando se considera que ato de instrução não é praticado diretamente pelo órgão fracionário do tribunal no exercício de competência recursal. Ademais, o processo é eletrônico e pode ser acompanhado pelo seu advogado, sem necessidade de ida à capital goiana. Por essa razão, há presunção legal de que o foro de domicílio do consumidor é o que que melhor lhe facilita a defesa de seus interesses em juízo, consoante o art. 6o, VIII c/c o art. 101, I, ambos do CDC. Trago à colação julgados da 1a Câmara Cível em que decidida questão idêntica a tratada neste recurso, consoante as ementas dos acórdãos, que bem os resumem: CONFLITONEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR AUTOR. LIMITAÇÃO LEGAL. FORO ELEITO FORA DA LIMITAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. 1. Se o consumidor é o autor da ação, cabe a ele ajuizá-la no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. 2. "Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Assim, no caso dos autos, os autores só poderiam ter requerido o declínio da competência observado a limitação legal, ou seja, para a vara de domicílio dos autores, do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição no contrato. 4. Entretanto, foi requerido o declínio da competência para o foro do Guará, local que não está dentro da limitação legal, sendo, portanto, o juízo suscitante incompetente para analisar a questão. 5. Saliento que o SIA faz parte da Circunscrição de Brasília, conforme estabelece a Resolução 15/2014. 6. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 978515, 20160020288882CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 101/107) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA PELO RÉU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO PROCESSUAL DE SER DEMANDADO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO OU NO LOCAL DO ATO OU FATO (ARTS. 46 E 53, IV, "A" DO CPC/2015). ESCOLHA ALEATÓRIA PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. 1. Conforme jurisprudência pacifica, "a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 2. Embora a consumidora, domiciliada em Águas Claras, tenha ingressado com a presente ação reparatória no foro de Brasília-DF - já que à época, ainda não estava ativa a circunscrição judiciária de Águas Claras -, não é vedado ao réu (também lá residente), em preliminar de contestação (e após a inauguração daquela nova jurisdição), requerer o deslocamento para aquela localidade, por não importar, em tese, qualquer prejuízo para as partes. Inteligência dos arts. 46, 53, IV, "a", 64 e 65, todos do CPC/2015 e do art. 101, I, do CDC. 3. Não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem do domicilio do consumidor, nem do domicilio do réu, nem do local de comprimento da obrigação e nem no foro de eleição contratual, caso exista. Precedentes deste TJDFT e do c. STJ. 4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 973228, 07008525520168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A 1a Turma Cível deste tribunal, em casos semelhantes, reconheceu como competente o foro de eleição ou o de domicílio do consumidor autor da demanda, pela possibilidade de melhor exercer a defesa de seus interesses, conforme se observa nas ementas abaixo transcritas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em preclusão temporal, tendo em vista que as preliminares suscitadas pela parte podem ser reanalisadas em sede de preliminar no recurso de apelação. Artigo 1.009, §1o CPC. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. No caso específico dos autos, verifica-se que o autor apelado é domiciliado no Rio de Janeiro, mesmo local do domicílio da ré apelada, do cumprimento da obrigação, bem como foi o foro eleito no contrato firmado entre as partes, sendo incompetente o juízo Cível de Brasília para análise do feito. 4. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão rejeitada. Preliminar de incompetência acolhida. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1181495, 07221321120188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece o entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do c. STJ no sentido de considerar competente o foro do domicilio do devedor para julgar a ação monitória, ainda que embasada em título sem eficácia executiva, cuidando tal critério de fixação de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, o que em regra denota a impossibilidade de ser declinada de ofício (STJ, Súmula no 33). 2. Mutatis Mutandis: "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). 3. Não é permitido à autora escolher aleatoriamente foro diverso do seu domicilio, da sede da pessoa jurídica ré ou, eventualmente, daquele previsto em cláusula contratual eletiva ou na lei, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciais do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 4. Tendo a autora domicílio em Águas Claras e a ré em São Sebastião, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da ação monitória de origem na Circunscrição Judiciária de Brasília, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local de domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 974445, 20160020011022AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 185-204) Como a escolha do juízo pelo agravante para a propositura da ação de rescisão contratual ocorreu em desconformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, porque não o foi no foro de eleição, no de seu domicílio ou no de cumprimento da obrigação contratual, muito menos no foro de domicílio da parte requerida, mas em outro diverso aleatório sem demonstração concreta de que facilitaria efetivamente o exercício de sua defesa em juízo, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Desnecessária a concessão de oportunidade para oferecimento de resposta ao recurso, porque não houve recebimento da petição inicial pelo juízo de origem. Por isso, com a preclusão, voltem conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (...) [2] Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...) [3] Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.